Tribunal: STF
Processo: HC 92462
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
   PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO PREVISTO NA LEI
   N. 11.343/06: LEI MAIS BENÉFICA: NÃO-APLICAÇÃO EM LUGAR SUJEITO À
   ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
   PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS
   CORPUS INDEFERIDO.
1.      O art. 290 do Código Penal Militar não
   sofreu alteração pela superveniência da Lei n. 11.343/06, por não
   ser o critério adotado, na espécie, o da retroatividade da lei
   penal mais benéfica, mas, sim, o da especialidade.
O fundamento
   constitucional do crime militar é o art. 124, parágrafo único, da
   Constituição da República: tratamento diferenciado do crime
   militar de posse de entorpecente, definido no art. 290 do Código
   Penal Militar.
2.      Jurisprudência predominante do Supremo
   Tribunal Federal reverencia a especialidade da legislação penal
   militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação
   penal comum do crime militar devidamente caracterizado.
   Precedentes.
3.      Habeas corpus indeferido.